Tribunal: TRF3
Processo: 5016429-68.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
537/789)

5016429-68.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. JUROS EM CONTINUAÇÃO.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Agravo de Instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016429-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016429-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA, em face da r.decisão que indeferiu o pedido de pagamento de diferenças da requisição de pagamento, sob o argumento de que o débito discutido encontra-se quitado.

O agravante requer a reforma da decisão agravada, uma vez que os juros de mora cessam com a expedição dos ofícios requisitórios, o que não ocorreu na presente demanda, devendo ser acolhido os cálculos apresentados.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016429-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Segundo consta, iniciada a execução, a parte autora apresentou seus cálculos, tendo o INSS oposto embargos à execução. Os embargos foram julgados definitivamente, e a parte autora requereu a expedição do ofício requisitório com destaque dos honorários contratuais.

Diante do julgamento definitivo dos embargos e da ausência de manifestação do INSS sobre créditos a compensar, o Juízo de origem determinou a expedição de ofícios requisitórios (Precatórios ou RPV) – id Num. 73265232 - Pág. 59.

Os ofícios requisitórios foram expedidos e liberados, sendo expedidos alvarás judiciais para levantamento dos valores (id. Num. 73265232 - Pág. 82/84), e aberto prazo para manifestaçaõ da parte exequente sobre eventual extinção de cumprimento de sentença, pela satisfação integral da obrigação (id. Num. 73265232 - Pág. 85 ).

O ora agravante, então, requereu o pagamento do valor remanescente, existente entre o valor devido e o valor depositado, atualizado até 05/2019, no valor de R$ 26.269,05, nos termos do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado no regime da repercussão geral acima citado.

O Juízo de origem, indeferiu o pedido do ora agravante, com os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Fls. 372/374: indefiro o requerimento formulado pela parte exequente, pois não se divisa qualquer erro ou valor pago a menor.

Os cálculos foram consolidados na expedição do precatório ou RPV, houve a devida requisição, e foi a verba paga corretamente com correção monetária e juros legais contados da data das contas homologadas judicialmente.

Ademais para os débitos já inscritos, a correção monetária segue os índices da TR até 25/03/2015 e o IPCA-e a partir de 26/03/2015, conforme definido nas ADIs nos 4.357 e 4.425do Supremo Tribunal Federal.

Decorrido o prazo de agravo contra a presente decisão, tornem os autos para extinção do cumprimento (ou execução) de sentença.

Intimem.”

Pois bem.

Em resumo, o agravante busca a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a possibilidade de incidência de juros de moraentre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

Com efeito, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

A propósito trago ementa do julgado em comento:

“JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

"INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A LIQUIDAÇÃO E O PRECATÓRIO

1. O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado no regime da repercussão geral, é no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (RE no 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

Tal entendimento tem sido seguido por esta C. Turma julgadora, conforme se infere do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES APURADOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. JULGAMENTO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(....)

7 - De rigor a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório (STF, Tribunal Pleno, RE no 579.431/RS, repercussão geral).

8 - Agravo de instrumento do INSS desprovido."

(0027516-48.2015.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO, j. 27/11/2017, DJe 07/12/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO LEGAL PREJUDICADO.

1. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009 e que, para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

2. Com relação ao termo final dos juros de mora, pacificou-se o entendimento no âmbito da Terceira Seção deste E. Tribunal no sentido de que são cabíveis os juros entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou RPV.

3. Agravo parcialmente provido. Prejudicado o agravo legal."

(AI no 0005319-65.2016.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, j. 03/04/2017, DJe 18/04/2017)

Dessa maneira, tendo em vista que a ação em comento ainda não foi extinta, deve ser deferida a possibilidade da expedição de ofícios complementares, devendo ser oportunizado à parte agravada prazo para manifestação dos cálculos apresentados pelo ora agravante, na origem.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto para que o Juízo de origem dê continuidade à execução com relação aos valores complementares apresentados

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. JUROS EM CONTINUAÇÃO.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Agravo de Instrumento interposto pelo INSS desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso interposto para que o Juízo de origem dê continuidade à execução com relação aos valores complementares apresentados, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.